Tribunal: STF
Processo: RMS 39813
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso ordinário em mandado de segurança por não terem sido constatadas ilegalidade manifesta e violação ao devido processo legal no ato administrativo que implicou, em sede de processo administrativo disciplinar, a conversão da exoneração do agravante em destituição do cargo em comissão ante evolução patrimonial incompatível com os rendimentos.



    2. A parte agravante alega: i) ausência de dolo; ii) nulidades no processo administrativo disciplinar, notadamente cerceamento de defesa por indeferimento de provas e falta de defesa técnica; iii) desconsideração do próprio estado de saúde; e (iv) parcialidade da comissão processante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada ilegalidade ou nulidade no processo administrativo disciplinar a justificar a concessão da segurança.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez que a aplicação da penalidade se deu antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, mostra-se inviável o reconhecimento de efeitos retroativos, à luz do decidido no Tema 1.199/RG.



    5. A ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não configura nulidade (Súmula Vinculante 5).



    6. O indeferimento de diligências e provas impertinentes ou protelatórias, quando devidamente fundamentado, não acarreta nulidade processual.



    7. A análise da alegada parcialidade da comissão processante demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do mandado de segurança.



    8. A jurisprudência do STF estabelece que, em sede de mandado de segurança, não se admite dilação probatória, devendo o direito líquido e certo estar comprovado de plano.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.